Tribunal: TJSP
Processo: 1010528-96.2014.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
SOCIETÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA C.C. APURAÇÃO DE HAVERES – HOTEL FAZENDA SÃO JOÃO E VS PARTICIPAÇÕES – A viúva e os filho do sócio falecido (Paulo Junior) pleiteiam o reconhecimento de participação societária nas empresas do grupo - O conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o falecido PAULO VIEIRA DE PASSOS JUNIOR era efetivamente sócio das duas empresas,

Ementa:
SOCIETÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA C.C. APURAÇÃO DE HAVERES – HOTEL FAZENDA SÃO JOÃO E VS PARTICIPAÇÕES – A viúva e os filho do sócio falecido (Paulo Junior) pleiteiam o reconhecimento de participação societária nas empresas do grupo - O conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o falecido PAULO VIEIRA DE PASSOS JUNIOR era efetivamente sócio das duas empresas, juntamente com os seus irmãos (Vania, Daniela, Sergio) e sua mãe (falecida Ingeborg), com 20% das quotas sociais - Malgrado o falecido PAULO JUNIOR tenha figurado no quadro social da empresa VS PARTICIPAÇÃO com apenas 5% do capital social, e apesar de não integrar formalmente o quadro societário da empresa SÃO JOÃO CENTRO HOTELEIRO, as provas deixam claro que era quem efetivamente participava e administrava os negócios das sociedades - As empresas são compostas pelos integrantes da mesma família, circunstância que explica a rotatividade frequente e sucessiva entre seus membros, como demonstram as inúmeras alterações contratuais, consistindo, pois, em prova escrita. Além da prova escrita, a robusta prova testemunhal evidencia e lastreia o direito dos autores apelados – Sentença de procedência que fica mantida – RECURSO DESPROVIDO.